Tribunal: TJDFT
Processo: 0035216-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. TEMA 1.360/STF. TEMA 1.360/STF. REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de execução de título executivo judicial proposta contra o Distrito Federal para exigir os valores decorrentes da revisão de proventos com base na carga horária de 40 horas semanais. Os autos foram devolvidos a este órgão fracionário, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é possível aplicar índices de correção monetária e juros moratórios diversos dos fixados no título executivo judicial, conforme entendimento do STF no Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); e (II) definir se a vedação à expedição de precatórios complementares pode ser afastada em casos de substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa, conforme o Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF consolidou, no Tema 810 (RE 870.947/SE), que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve observar o IPCA-E, afastando-se a TR como índice de atualização monetária.
4. O julgamento dos embargos no RE 870.947/SE confirmou a aplicação do IPCA-E, desde 2009, sem necessidade de modulação de efeitos, salvo para precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, que permaneceram atualizados pela TR.
5. Segundo o Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES), a incidência de índices de correção monetária e juros moratórios definidos por legislação ou jurisprudência superveniente pode ocorrer mesmo se houver previsão diversa no título executivo transitado em julgado.
6. O Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP) fixou a tese de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica aos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por alteração normativa.
7. No caso concreto, os cálculos que geraram a ordem de pagamento estavam em desacordo com o entendimento do STF, pois foi aplicada a TR em detrimento do IPCA-E. Assim, a situação dos autos se enquadra na hipótese de substituição de índices, justificando a retificação dos valores devidos, ainda que os precatórios já tenham sido expedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno provido em novo julgamento. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre índices de correção monetária e juros moratórios pode ocorrer na fase de cumprimento de sentença, mesmo quando há previsão diversa no título executivo judicial transitado em julgado.
2. A vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica em casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 1.030, II; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; e EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361); e STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360).